Tribunal: TJDFT
Processo: 0002522-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0002522-17.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: SANDRO DA SILVA RIBEIRO, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA APELADOS: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, SANDRO DA SILVA RIBEIRO DESPACHO O Hospital Santa Marta Ltda. alega a sua ilegitimidade passiva em apelação. A análise dos autos indica que a matéria não foi suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau, o que configuraria supressão de instância. Intime-se o Hospital Santa Marta Ltda. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial da apelação em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator